Tribunal: STF
Processo: ARE 1429411
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI 13.964/19. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou que “a Lei 13.964/2019 transformou a natureza da ação penal no crime de estelionato, de pública incondicionada para pública condicionada à representação do ofendido (salvo algumas exceções), mudança esta, entretanto, que só pode afetar os procedimentos ainda na fase policial”. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “foi instituído novo requisito que beneficia indivíduos que tenham praticado, venham a ser investigados e possam vir a ser denunciados pela prática de estelionato, haja vista que a lei criou novo requisito que pode impedir o poder punitivo estatal, pois, não se pode presumir que todas as vítimas desejariam concretizar a representação”.



    Sustenta que a decisão recorrida, ao deixar de reconhecer a retroatividade da lei mais benéfica, que acrescentou o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, desrespeitou um direito fundamental e trouxe perigoso precedente que afronta diretamente a nossa Carta Magna. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



     



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da c. Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do Código penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19, quando a denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 desta CORTE SUPREMA. 



    3. Ainda, inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.407.993-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/11/2022)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.230.095-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Inaplicável ‘a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo’ (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.342.233-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/03/2022)



    Destacam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: HC 214002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/09/2022; RHC 208320, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 10/02/2022; RHC 205070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/03/2022; HC 190683, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 07/01/2021.



     Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente